Tribunal: TJDFT
Processo: 0716870-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FEITO MADURO PARA JULGAMENTO. MÉRITO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SENTENCIADO EM REGIME FECHADO. EXCEPCIONALIDADE ADMITIDA PELO STF E STJ. FILHO MENOR DE 12 ANOS E ESPOSA EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. ALEGADA NECESSIDADE DE SUA PRESENÇA NO LAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 197 da Lei de Execução Penal prevê, expressamente, que o recurso de agravo não é dotado de efeito suspensivo, tampouco há previsão legal de concessão da antecipação de tutela recursal.
2. A concessão de prisão domiciliar, em caráter humanitário, encontra guarida nos princípios basilares do art. 226 da CF e busca resguardar aqueles que enfrentam situação de vulnerabilidade familiar.
3. O art. 117 da LEP contempla a possibilidade de recolhimento em residência particular apenas àqueles que cumprem pena em regime aberto. Todavia, excepcionalmente, admite-se a concessão da prisão domiciliar também para condenados em regime semiaberto ou fechado que possuem filhos menores de 12 anos de idade e, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem que o benefício é imprescindível para o amparo de pessoa que exija cuidado especial e que dependa exclusivamente do sentenciado.
4. Os autos não demonstram situação excepcional da necessidade de cuidado e atenção ao filho de 11 anos de idade, o qual é cuidado e assistido pela mãe, contando ainda, com a companhia de duas irmãs adolescentes.
5. O fato de a companheira do agravante estar em tratamento de doença psiquiátrica não se mostra preponderante para a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista estar recebendo acompanhamento médico e psicossocial.
6. Recurso conhecido e desprovido.